Tribunal: TJES
Processo: 0002433-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002433-96.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

ORGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e negou provimento ao recurso adesivo da parte autora, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante alega omissão e contradição quanto ao exame de planilhas de pagamento, à possibilidade de revisão de taxas de juros e à configuração de dano moral, pleiteando ainda o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao não acolher a tese de abusividade dos juros e a pretensão indenizatória, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e se limitam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão enfrentou a controvérsia de forma técnica, consignando que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável possui regramento próprio, não sendo cabível a equiparação com taxas de empréstimo consignado convencional. 5. A análise da abusividade deve observar a taxa média de mercado da modalidade específica contratada, não havendo omissão sobre o montante pago quando a premissa jurídica reconhece a validade dos encargos rotativos aplicados.6. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que fundamente adequadamente sua convicção. 7. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores é viabilizado pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil, que admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
J
urisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002433-96.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

ORGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e analiso seu mérito como segue.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLORIANO GALDINO DE ALMEIDA
(ID 15651057) contra o v. acórdão desta 3ª Câmara Cível que, ao julgar os recursos de apelação, deu provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A e negou provimento ao recurso adesivo do ora embargante, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, pois o colegiado teria deixado de analisar as planilhas que comprovam o pagamento de valor excessivo em relação à dívida original, além de não ter enfrentado especificamente a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações excepcionais (Orientação 1, item D, do REsp nº 1.061.530/RS) e a configuração de dano moral decorrente de descontos em verba alimentar. Defende, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos do CDC, Código Civil e CPC.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, prestando-se, exclusivamente, à superação de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, o acórdão hostilizado enfrentou a lide com extrema acuidade técnica, assentando que a modalidade contratual em debate (Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC) possui regramento próprio e natureza jurídica distinta do empréstimo consignado convencional. Portanto, a pretensão de equiparação de taxas de juros (1,81% a.m. vs. 4,90% a.m.) carece de sustentáculo jurídico, uma vez que a análise de abusividade deve observar a taxa média de mercado da modalidade específica pactuada, conforme a sedimentada Orientação nº 1 do STJ no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27).

Quanto à alegada omissão sobre o montante despendido pelo consumidor (planilhas de ID 15651057), é imperativo consignar que a densidade argumentativa do julgado não se mede pelo rebate numérico de cálculos, mas pelo enfrentamento da premissa jurídica que os sustenta. Uma vez reconhecida a higidez do pacto e a legalidade dos encargos rotativos, inerentes à sistemática do cartão de crédito quando não há a quitação integral da fatura, o volume total de pagamentos passa a ser mera execução aritmética das cláusulas válidas. Não há, pois, omissão, mas sim a aplicação do direito que resultou em conclusão desfavorável à tese do embargante.

A decisão colegiada fundamentou-se em logica jurídica hígida: (i) inexistência de vício de consentimento; (ii) legitimidade da retenção da RMC; e (iii) ausência de prova cabal de abusividade. O que o embargante rotula como 'omissão' revela-se, em verdade, nítido inconformismo com a inteligência do julgado, pretendendo a rediscussão do mérito sob o manto da integração, via manifestamente inadequada para tal fim.

Ressalte-se que o magistrado não está compelido a exaurir todos os argumentos ou dispositivos legais colacionados, bastando que decline os fundamentos suficientes para alicerçar sua convicção, o que foi plenamente satisfeito. Ademais, para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra a figura do prequestionamento ficto, tornando desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei invocado.

Em última análise, os embargos são rejeitados ante a ausência de erro de julgamento ou de procedimento, mantendo-se incólume a decisão que, em sua melhor luz, conferiu a adequada prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.